Tribunal: TJES
Processo: 5001750-89.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001750-89.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA PAULA FARIA DE MELLO SENA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001750-89.2024.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ANNA PAULA FARIA DE MELLO SENA
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante vício de consentimento, de forma que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos em razão da utilização do cartão de crédito consignado.
3. A recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, tendo em vista que não sabia do que se tratava o objeto.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se a parte autora tinha ciência a seu respeito.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Conforme destacado pelo Juízo de origem, a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Apesar de a parte autora argumentar que foi vítima de vício de consentimento, a sua conduta é contraditória, de maneira que utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais. Logo, não pode se valer da alegação de que não possuía conhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava, ainda que não tenha sido disponibilizado juntamente ao empréstimo. Além disso, restou claro em sua manifestação de que recebeu a informação que seria vinculado ao benefício previdenciário, portanto, não tratava-se de cartão de crédito na modalidade tradicional.

6. Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)